Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702154-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HENRIQUE TAKAO DE OLIVEIRA ABREU, SAUL VIEIRA PIMENTEL AGRAVADO: MARCIO RIBEIRO GUEDES, ANDRE LUIZ VIEIRA SOUZA, GILMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Henrique Takao de Oliveira Abreu e Saul Vieira Pimentel em face da r. decisão (ID 22689359) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por não preencher o requisito de admissibilidade da tempestividade. A douta Juíza a quo, por meio de ofício (ID 23613272), informou que proferiu sentença (ID 23613273), em que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma dos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do CPC/15, fato que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator